Tribunal: TJPA
Processo: 0011481-19.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011481-19.2016.8.14.0006

APELANTE: JHON CARLOS RODRIGUES DA SILVA, ERICKSON DE AVIZ VIEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0011481-19.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JHON CARLOS RODRIGUES DA SILVA

APELANTE: ERICKSON DE AVIZ VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: NULIDADE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PROVIDO.
DE OFÍCIO:
PRESCRIÇÃO NTERCORRENTE QUANTO AO APELANTE ERICKSON DE AVIZ VIEIRA. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para
aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima, e
fixar a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa para ambos os recorrentes
,

e de
OFÍCIO

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ERICKSON DE AVIZ VIEIRA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.115, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0011481-19.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JHON CARLOS RODRIGUES DA SILVA

APELANTE: ERICKSON DE AVIZ VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JHON CARLOS RODRIGUES DA SILVA e ERICKSON DE AVIZ VIEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cumpridos inicialmente no regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 7570412 p. 2-5) em resumo, que em 20/06/2016, por volta de 17h, policiais militares foram chamados para dar apoio a uma equipe da ROTAM em

diligencias em uma residência que estaria abrigando um foragido do sistema penitenciário, localizada na Rua Dra. Isane, Bairro Atalaia.

Com isso, se dirigiram ao endereço e, encontraram em posse dos Recorrente: 12 (doze) embalagens de cocaína, pesando 10,3g (dez gramas e três miligramas).

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7570427 p. 1-14), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 7570428 p. 1-10), pugnando preliminarmente pela nulidade das provas em decorrência de denúncia anônima. No mérito,

pugna pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 7570428 p. 13-26), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 7944303 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1.

Preliminar
:
Da Nulidade da sentença que se baseou em denúncia anônima

Alega o apelante que o processo

deve ser anulado, tendo em vista que há nulidade da sentença em razão de esta se basear unicamente em denúncia anônima para condená-lo.

Não assiste razão à Defesa.

Como se sabe, a proibição ao anonimato também tem sede constitucional, precisamente no inciso IV do mesmo artigo 5º, entretanto,
tal vedação, não diz respeito a denúncia anônima, essencial à apuração de crimes, mormente no que diz respeito à imputação formulada em desfavor dos recorrentes, vez que no ambiente da traficância, lamentavelmente, é comum a ocorrência de represálias àqueles que se dispõe a colaborar na elucidação dos fatos
.

Ademais, a denúncia acabou por confirmar que
os apelantes estavam de posse da droga apreendida
, fato este admitido pelo recorrente Jhon Carlos no bojo do inquérito policial, conforme se observa do seguinte trecho de seu
interrogatório policial
(ID nº 7570402 p. 7):

“(...). Que nesta Seccional, o depoente afirma que a droga e o dinheiro encontrados no local do fato, são dele e do ERICKSON; QUE o Depoente afirma que foi a primeira vez que ele e ERICKSON venderam drogas juntos; QUE ao ser indagado ao Depoente de quem era a casa em que estavam no momento de suas prisões, o Depoente respondeu que não sabia; QUE ao ser indagado ao Depoente se ele e ERICKSON venderam drogas no fim de semana no distrito de Mosqueiro, o mesmo respondeu que SIM; (...)”.

Assim, é pacífico o entendimento no sentido de que,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório
, conforme se verifica do seguinte precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes.
2. (...)

4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC 190790 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, Publicação DJe-PUBLIC 12-05-2021)

Destarte,
rejeito
a presente preliminar.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas

Aduz a defesa a negativa de autoria e insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição dos Recorrentes.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os apelantes foram presos em flagrante delito na residência de Erickson e após revista, foram encontrados 11 (onze) embalagens de confeccionadas em sacos plásticos transparentes de cocaína, pesando 10
g (dez gramas) e 01 (uma) envolta em saco plástico preto, pesando 0,3g (três miligramas) da mesma substância, além da quantia de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais), com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 7570402 p. 20-21) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 7570412 p. 19-20).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito/guardar.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, tinham em depósito/guardavam entorpecentes: 11 (onze) embalagens de confeccionadas em sacos plásticos transparentes de cocaína, pesando 10
g (dez gramas) e 01 (uma) envolta em saco plástico preto, pesando 0,3g (três miligramas) da mesma substância.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os apelantes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

2.2.
Da aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
.

Pleiteiam os Apelantes
a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada deixou de aplicar o redutor em seu patamar máximo com a seguinte fundamentação:

“No caso em análise, entendo aplicável aos réus
ERICKSON DE AVIZ VIEIRA e JOHN CARLOS RODRIGUES DA SILVA
a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, uma vez que os acusados são tecnicamente primários, não há dados objetivos a indicar que tenham maus antecedentes, bem como não há informações de que se dediquem a atividades criminosas ou que integrem organização criminosa.”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão aos Apelantes
.

Assim, considerando que os Apelantes preenchem todos os requisitos para a concessão do referido benefício, acolho tal pretensão e reduzo seu apenamento em 2/3, fixando a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Compulsando os autos verifico que
o Apelante Erickson de Aviz Vieira contava, na época dos fatos, com idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia da carteira de Identidade do acusado (ID nº 7570409 p. 9-10).

Assim,

em razão da condenação do Recorrente à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[1]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que este era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art. 115
[2]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 16/09/2019 (
ID nº 7570427 p. 14
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente ERICKSON DE AVIZ VIEIRA, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, e 115, todos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHES

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para
aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima, e
fixando a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
e de
OFÍCIO

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ERICKSON DE AVIZ VIEIRA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.115, todos do CP, conforme fundamentação acima, mantidos os demais termos da decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede dois
;

[2]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[3]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 21/08/2023